Tribunal: TCU
Processo: 034.301/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada em contratações de Tecnologia da Informação, autuada para tratar do débito relacionado a contrato que teve por objeto aquisição de solução de mascaramento de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de irregularidades no planejamento e na execução do Contrato 37/2016 ( data masking ), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o consórcio formado pelas empresas PTV Tecnologia da Informação Ltda. - EPP, empresa individual de responsabilidade limitada, e a TGV Tecnologia Ltda. - EPP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Carlos Luiz Barroso Junior e da Sra. Raquel Marra Molina de Aguiar; 9.2. acolher as alegações de defesa das empresas PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda. em relação à entrega efetiva das licenças do software contratado e ao superfaturamento dos serviços de treinamento; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Rodrigo Sérgio Dias, em relação à autorização da prorrogação do Contrato 37/2016, relativamente ao serviço de suporte técnico; 9.4. rejeitar as alegações de defesa do Srs. Albert Queiroz Silva, Leonardo Selhorst e Jefferson Rafael Silva em relação às falhas de planejamento da contratação que resultaram na aquisição de um objeto improfícuo, à desnecessidade das licenças e ao superfaturamento dos serviços de operação assistida; 9.5. rejeitar as alegações do Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos em relação ao pagamento de serviços de suporte técnico desnecessários após os doze meses contratuais; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas empresas PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda. em relação ao superfaturamento dos serviços de operação assistida; 9.7. julgar regulares as contas do Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.8. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Raquel Marra Molina de Aguiar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.9. julgar irregulares as contas de Albert Queiroz Silva, Leonardo Selhorst, Jefferson Rafael Silva, Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Rodrigo Sérgio Dias, PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.9.1. Responsáveis solidários: Albert Queiroz Silva, Leonardo Selhorst e Jefferson Rafael Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 2.195.521,00 (licenças) 17/2/2017 27.661,00 (instalação) 4/4/2017 66.666,66 (suporte - 1a parcela) 4/4/2017 66.666,66 (2a parcela) 4/5/2017 66.666,66 (3a parcela) 29/6/2017 66.666,66 (4a parcela) 13/7/2017 66.666,66 (5a parcela) 17/8/2017 66.666,66 (6a parcela) 20/9/2017 66.666,66 (7a parcela) 9/10/2017 66.666,66 (8a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (9a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (10a parcela) 19/1/2018 66.666,66 (11a parcela) 19/3/2018 66.666,66 (12a parcela) 18/5/2018 3.794,39 (treinamento - valor remanescente) 29/6/2017 19.589,56 (operação assistida - valor remanescente) 19/1/2018 57.816,00 (operação assistida - valor remanescente) 1/2/2018 9.9.2. Responsáveis solidários: Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos e Rodrigo Sérgio Dias: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 66.666,66 (13a parcela) 20/7/2018 66.666,66 (14a parcela) 20/7/2018 9.9.3. Responsáveis solidários: Albert Queiroz Silva, Leonardo Selhorst, Jefferson Rafael Silva, PTV Tecnologia da Informação Ltda. e TGV Tecnologia Ltda., contratadas em consórcio: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 218.128,15 (operação assistida - OS1 - preços excessivos) 19/1/2018 729.797,18 (operação assistida - OS2 - preços excessivos) 1/2/2018 9.10. aplicar aos responsáveis adiante arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL (IS) VALOR (R$) Albert Queiroz Silva 500.000,00 Jefferson Rafael Silva 500.000,00 PTV Tecnologia da Informação Ltda. 115.000,00 TGV Tecnologia Ltda. 115.000,00 Leonardo Selhorst 100.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 16.000,00 Rodrigo Sérgio Dias 16.000,00 9.11. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.12. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.13. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal para adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), unidade técnica responsável pela avaliação das contas da Fundação Nacional de Saúde, para conhecimento; e 9.15. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.